Tribunal: TJDFT
Processo: 0746339-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746339-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO AGRAVADO: PAULO PRUDENCIO SOARES BRANDAO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Frederico Dunice Pereira Brito pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários arbitrados em sentença de improcedência de embargos à execução, determinando o arquivamento dos autos. O agravante expõe que foram propostos embargos à execução pelo agravado em face do agravante, os quais foram julgados improcedentes, condenando o embargante agravado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Alega que os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar. Conclui que, dessa forma, tal verba é devida ao advogado, não podendo a parte dispor em nome próprio por direito alheio, sequer se confunde com o crédito principal. Invoca os arts. 85, § 14, do CPC, 23 e 24, da Lei no 8.906/94, e a Súmula vinculante no 47, do excelso STF. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata suspensão do feito até o julgamento do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, é visível os prejuízos financeiros que adviriam ao agravante, caso o feito seja arquivado e tenha que aguardar o trâmite da ação principal, para que possa receber sua verba honorária. Alie-se a isso que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, a norma prevista no art. 85, § 13o, do CPC, deve ser interpretada em conjunto com o § 14 do referido artigo, de modo que constitui faculdade do advogado a instauração de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios fixados em embargos à execução, ou seja, lhe é conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a paralização do curso processual, na instância de origem, até o julgamento colegiado deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator